Tribunal: TJBA
Processo: 0001288-24.2010.8.05.0258
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0001288-24.2010.8.05.0258 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: DOMINGOS DO NASCIMENTO Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CP). ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. PLEITO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO, QUE, DE OFÍCIO, REFORMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLVEU O ACUSADO SOB O ARGUMENTO os jurados absolveram o réu no terceiro quesito, acolhendo a tese absolutória de legítima defesa sustentada em plenário. RECHAÇADO. ERRO MATERIAL AO CONSIGNAR O QUESITO ABSOLUTÓRIO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, DE 03 (TRÊS) DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS PELO PARQUET. CONDENAÇÃO EVIDENCIADA. SANEAMENTO DO EQUÍVOCO PELA MAGISTRADA DE 1º GRAU, EM ATA SUBSCRITA PELAS REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. ACOLHIMENTO, PELOS JURADOS, DA tese sustentada pela Acusação em Plenária. INVIABILIDADE DE modificação do Decisio vergastado. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE CONHECIDOS E REJEITADOS, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Embargos Infringentes e de Nulidade interpostos pela DEFESA, contra o Voto vencedor de lavra do Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, que conheceu o recurso de apelação e a ele negou provimento, mantendo, na íntegra, a sentença que condenou o Acusado, no âmbito do Tribunal do Júri, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado (id. 71447748). II. Questões em discussão 2. Em suas razões recursais, inconformado com o teor do Acórdão, o Embargante pleiteou, com base no entendimento exposto no voto vencido, a reforma do teor do r. Acórdão, para absolver o Acusado, no âmbito do Tribunal do Júri, sob o argumento de que “os jurados absolveram o réu no terceiro quesito, acolhendo a tese absolutória de legítima defesa sustentada em plenário” (id. 72952327). III. Razões de decidir 3. Impende reconhecer que houve erro material na transcrição dos votos referentes ao quesito absolutório, pois, apesar de constar a resposta SIM, por maioria, deu-se continuidade à votação, com o reconhecimento pelos jurados de que o homicídio foi praticado pelo acusado na forma qualificada, seguindo-se a sentença em que restou registrado que o Conselho de Sentença declarou o acusado culpado pelo crime pelo qual restou pronunciado. 4. O termo de votação dos quesitos foi assinado pela representante da Defensoria Pública, que estava presente durante a sessão de julgamento e acompanhou a votação, ocasião em que ela deveria ter se insurgido contra o prosseguimento da quesitação pelo juiz-presidente, porquanto supostamente absolvido o ora requerente. A omissão, naquela oportunidade, corrobora a assertiva de a resposta positiva ao 3º quesito tratar-se de mero erro material, bem como faz incidir o instituto da preclusão, de modo que a matéria sobre a quesitação, deixou de ser passível de discussão. 5. Compulsando os fólios, nota-se que a autoria e materialidade delitiva restam comprovadas pelo depoimento das testemunhas (id. 16870931, fls. 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20-21; 31), Termo de Acareação (id. 16870931, fls. 28-29), Certidão de Óbito (id. 16870931, fl. 38), Laudo de Exame de Necropsia (ids. 16870933, fls. 24-25), Laudos Periciais (id. 16870933, fls. 26-30; e fl. 31), além das provas colhidas no curso da instrução criminal (PJe Mídias). 6. “O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação”. (STJ - AgRg no AREsp: 2641010 CE 2024/0177954-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024). In casu, restou demonstrado que os Jurados acolheram a tese sustentada pela Acusação em Plenária, razão pela qual se torna inviável a modificação do Decisio vergastado. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos Infringentes CONHECIDOS e REJEITADOS, em harmonia com o Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade da Comarca de Serrinha, sendo Embargante DOMINGOS DO NASCIMENTO e Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos Infringentes interpostos pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.